Tribunal: CARF
Processo: 10845.720107/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 20/03/2010
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PRAZO. SÚMULA CARF No 186
Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.720107/2010-70
ACÓRDÃO
3301-014.091 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 20/03/2010
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No
185 E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no
artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de
carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação
legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades
é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO
PRAZO. SÚMULA CARF No 186
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.091 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720107/2010-70
2
Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
Lei no 37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para na parte conhecida dar-lhe provimento, para afastar a
exigência da multa objeto desses autos.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 22/06/2010, impondo ao
Recorrente multa no valor de R$ 5.000,00, apontando como fundamentos o art. 107, IV, “e”, do
Decreto-lei no 37/1966, e prazo de 48 horas estabelecido pela IN SRF no 800/2007.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal – RVF, o navio Marfret Douce
France teria atracado no Porto de Belém em 22/03/2010 com Escala de no 10000087740, mas sem
o container CMAU no 0180191, com carga tempestivamente manifestada sob o no
0210500463921 e CE no 021005037633365.
A ausência da carga teria ocorrido porque, em virtude de um vazamento no
container (que carregava produtos químicos), houve a necessidade de descarregamento
emergencial no porto de Degrad des Cannes, na Guiana Francesa, em 17/03/2010.
Na data de 12/05/2010, a Recorrente solicita à Aduana a exclusão do CE Mercante
da carga não descarregada no Porto de Belém, resultando em questionamento por parte do Fisco
e posterior lavratura do auto de infração.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.091 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720107/2010-70
3
Em peça impugnatória de 19/07/2010 (fls. 59-72), a Recorrente aduziu os seguintes
argumentos:

(a) Ilegitimidade passiva, pois entende que a penalidade imposta seria aplicável
apenas ao transportador, e não às empresas que atuam como agentes
marítimos;
(b) Ocorrência de caso fortuito, pois a não apresentação da carga no porto de
destino decorreu de vazamento identificado no container CMAU no 0180191;
(c) Inexistência de infração ao controle aduaneiro, pois as informações
relacionadas ao Manifesto no 0210500463921 teriam sido prestadas
tempestivamente;
(d) Inconstitucionalidade das multas aplicadas, pois estariam em desacordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em sessão de 26/05/2017, o colegiado a quo proferiu decisão nos termos do
Acórdão no 08-38.986 (fls. 81-92), para julgar a impugnação totalmente improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/03/2010
AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informações
que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA. NATUREZA FORMAL DA INFRAÇÃO.
A inobservância do prazo para fornecer os dados exigidos pela Receita Federal
sobre veículo ou carga transportada é infração de natureza formal, que se
caracteriza pelo mero descumprimento do dever instrumental, sendo
desnecessário mensurar o efetivo prejuízo causado ao controle aduaneiro.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/03/2010
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE NORMA A PRETEXTO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
VEDAÇÃO.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.091 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720107/2010-70
4
A atuação do julgador administrativo é estritamente vinculada aos ditames legais,
sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/03/2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE
PUNIBILIDADE NÃO COMPROVADA.
Não cabe a dispensa da multa pela prestação intempestiva de informação sobre
carga transportada quando for alegado que o atraso foi devido a caso fortuito,
cuja ocorrência se deu antes de esgotado o prazo para fornecer os dados exigidos
pela Receita Federal.

Em 29/09/2017, a Recorrente protocolizou seu Recurso Voluntário (fls. 104-134),
reproduzindo todos os argumentos apresentados em sua peça impugnatória, acrescentando,
ainda, as seguintes alegações:

(a) Atipicidade da retificação de declaração aduaneira para fins de imposição da
multa prevista no artigo art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e
ilegalidade do artigo 45 da IN SRF no 800/2007, e do artigo 64, inciso II, do ADE
Corep no 03/2008;
(b) Cerceamento de defesa, pois os dispositivos legais utilizados pelo Fisco não se
aplicariam ao caso;
(c) Ocorrência de denúncia espontânea.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator

O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.

1. Preliminares
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.091 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720107/2010-70
5
Foram apresentadas questões preliminares ao mérito pela Recorrente, razão pela
qual serão apreciadas primeiro, seguindo-se, logo após, aos pontos de mérito recursal.

1.1.
Ilegitimidade passiva do agente marítimo
Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois entende que a
penalidade que lhe foi imposta não se aplica aos agentes marítimos.
Ocorre que a matéria trazida pela Recorrente já possui entendimento consolidado
pelo CARF em suas Súmulas no 185 e 187, cujos respectivos teores podem ser verificados abaixo:

Súmula no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Súmula no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar
informação
sobre
a
desconsolidação
da
carga.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Diante da força vinculante dessas Súmulas, voto pela rejeição da preliminar.

1.2.
Cerceamento de defesa
Entende a Recorrente que o fato de terem sido apontados como fundamentos
legais dispositivos que, na sua concepção, não se aplicariam ao seu caso e que, por esse motivo,
teria sofrido prejuízo em seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.
Essa matéria recursal não foi apresentada em impugnação. Contudo, por entender
que se trata de questão de ordem pública, dou prosseguimento à análise da preliminar para
rejeitá-la, uma vez que não há qualquer cerceamento do direito de defesa pelo simples fato de a
autoridade aduaneira ter se utilizado de dispositivo legal não aceito pelo contribuinte como
adequado à fundamentação da penalidade que lhe foi imposta.

2. Mérito

2.1.
Ilegalidade na aplicação de multa por atraso em caso de simples retificação
de declaração aduaneira
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.091 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720107/2010-70
6
Alega a Recorrente que não teria incorrido em violação ao prazo de 48 horas
previsto na IN SRF no 800/2007, uma vez que a declaração questionada pela Fiscalização seria
retificadora daquela tempestivamente prestada, sendo-lhe aplicável, assim, o entendimento da
Receita Federal na Solução de Consulta Interna Cosit no 02/2016.
Neste ponto, é relevante destacar que a matéria não foi apresentada de forma
explícita pela Recorrente em sua impugnação, mas apenas marginalmente, conforme é possível
verificar no item 29 de sua peça apresentada à DRJ (fl. 68):

“29. É notório, contudo, que no presente caso não houve nenhuma violação ao
controle aduaneiro. Isto porque todas as informações relacionadas ao Manifesto
no 0210500463921 foram prestadas tempestivamente, ocorrendo apenas uma
superveniente alteração na escala do descarregamento, ante o inesperado e
imprevisível vazamento do contêiner.
30. Registre-se que as mercadorias amparadas pelo Manifesto no 0210500463921
foram devidamente registradas no Siscomex, o que demonstra que a simples
retificação de informação no sistema não causou qualquer embaraço à
fiscalização.”

Por esse motivo, a questão também não foi apreciada pela DRJ.
Contudo, para o presente caso, é importante levar em consideração que (a) o
processo administrativo deve ser visto como um instrumento e que, portanto, não tem um fim em
si mesmo e que, para a presente matéria, (b) há Súmula deste E. CARF em sentido favorável ao
contribuinte, fato este que, em razão de sua relevância, faz com que a matéria seja de ordem
pública, exigindo, assim, o seu conhecimento.
Prosseguindo à análise de seu mérito, entendo que assiste razão à Recorrente, à
época dos fatos, vigorava o artigo 23, inciso III, da IN SRF no 800/2007, segundo o qual se
considera retificadora a alteração de CE relativa a carga procedente do exterior, após o registro da
atracação da embarcação, na primeira escala no país, tal como ocorreu no caso sub judice:

Art. 23. O transportador solicitará retificação de informações prestadas no
sistema sempre que pretender:
(...)
III - alterar ou excluir CE relativo a carga procedente do exterior, após o registro
da atracação da embarcação:
a) na primeira escala no País, no caso de conhecimento único ou genérico; ou

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.091 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720107/2010-70
7
Observe-se que, embora revogado pela IN RFB no 1.473/2014, eventuais efeitos
negativos dessa revogação só podem ser aplicados para fatos geradores futuros, conforme
determina o artigo 146 do CTN:

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.

Neste ponto, também é relevante destacar que o art. 45, §2o, IN SRF no 800/2007,
utilizado pelo agente fiscal para a caracterização do atraso no cumprimento da obrigação
aduaneira, foi revogado posteriormente pela IN RFB no 1.473/2014.
Ao assim proceder, o legislador infralegal deixou de entender que retificação de
declaração aduaneira seria ato jurídico passível de imposição de multa por atraso, razão pela qual
se aplica à hipótese o artigo 106, inciso, II, “a”, do CTN, abaixo transcrito:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;

Ademais, de acordo com o que determina o artigo 112, inciso I, do CTN, as normas
jurídicas sancionatórias devem ser interpretadas de forma literal e restritiva, cabendo, sempre, a
linha mais benéfica ao contribuinte caso se tenha possibilidade de identificação de mais de um
único sentido:

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.091 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720107/2010-70
8
No presente caso, o dispositivo que determina a imposição da multa em questão é
o artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, transcrito abaixo:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e

Observe-se que a conduta disposta na norma sancionatória (critério material) é a de
“deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal”, e não a de retificar informação já prestada dentro do prazo regulamentar, ainda que
com dados faltantes ou equivocados.
Não por outro motivo, a própria RFB editou a Solução de Consulta Interna Cosit no
02/2016, afastando a imposição de multa por atraso em caso de simples retificação de declaração
aduaneira tempestivamente prestada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas
“e” e “f” do Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação
não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no37, de
18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de
2007.

No âmbito do CARF, a questão também se encontra pacificada, o que se verifica no
enunciado da Súmula CARF no 186, verbis:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.091 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720107/2010-70
9

Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas
não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no 37/66.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário e, neste
particular, afastar a exigência da multa objeto desses autos.
E tendo-se encontrado motivo suficiente para o proferimento da decisão, e não
havendo outro evocado pela parte com a potencialidade de infirmá-la (art. 489, inc. V, do CPC),
passo à conclusão do voto.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 206
DF CARF MF
Original